Tribunal: TCU
Processo: 000.854/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Ltda. (originalmente Zabumba Cinema e Vídeo Ltda.) e de seu sócio administrador Ricardo Domingos Pinto e Silva, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela entidade para a execução do projeto cultural PRONAC 06-0323 (peça 2, p. 30), celebrado com base no art. 25 da Lei no 8.131/1991 (Lei Rouanet) e no art. 3o da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a produção de obra cinematográfica de longa metragem em 35 mm., intitulada Mario Wallace Simonsen, entre a memória e a história

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Domingos Pinto e Silva e empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Eireli contra o Acórdão 7318/2020-TCU-Segunda Câmara -AC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.